Tribunal: STF
Processo: HC 182053
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual. Precedentes: RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016; e HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.547 (mil quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em ação penal que “envolve 5 réus, o que justifica o elastério dos prazos processuais”, conformem bem ressaltou o Tribunal a quo. Foram apreendidas “03 (três) porções de material do vegetal Cannabis Setiva Lenneu, popularmente conhecida por maconha, com massa bruta total de 20g (vinte), várias pedras de cocaína em sua forma sólida, com massa bruta total de 1,350kg (um quilograma, trezentos e cinquenta gramas), 06 1/2 (seis e meio) tabletes de cocaina em sua forma sólida, com massa bruta total de 6,965kg (seis quilogramas, novecentos e sessenta e cinco gramas), além de 5g (cinco gramas) de cocaina em forma de pó”.



    3. O habeas corpus é inadmissível diante da ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada ao conhecimento do Tribunal a quo. Precedentes: HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019 e HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Precedente. 



    5. Agravo regimental desprovido.